Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO POR ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA LABORAL. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. EXCLUSÃO EXPRESSA DO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MOLÉSTIAS PROFISISONAIS. CAPACIDADE LABORATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.068 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no Estatuto Processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória manejada.
5. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.